Tribunal: TJDFT
Processo: 0722071-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722071-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos dos Santos contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que acolheu a impugnação do Distrito Federal para reconhecer o excesso de execução da quantia de R$ 159,35 (proc. no 0715658-31.2022.8.07.0018, ID no 160088434). 2. Nas razões de ID no 46751362, o agravante afirma que a controvérsia estabelecida entre as partes diz respeito ao quantum retido indevidamente dos seus vencimentos a título de imposto de renda sobre o auxílio-creche e que deve ser objeto de restituição. 3. Alega que recebeu o auxílio-creche e que na época este auxílio integrou a base de cálculo, o que não deveria ter ocorrido. Explica que como a soma dos seus proventos supera o teto, sofreu o desconto da alíquota de 27,5% sobre seus rendimentos. 4. Pede a reforma da decisão agravada para que seja rejeitada impugnação do Distrito Federal. Subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria. Não houve pedido liminar. 5. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem (ID n° 138748116). 6. É o necessário. 7. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 8. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 9. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 10. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, Publicado no PJe de 17/2/2020. 11. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 12. Registre-se que o agravante é servidor público e possui renda bruta superior a R$ 10.000,00 (ID no 144020449 e ID n° 144020479), incompatível com o benefício pleiteado. 13. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro